Tribunal: TJES
Processo: 0000415-11.2017.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000415-11.2017.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALDARI PEREIRA LOUREIRO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000415-11.2017.8.08.0059

APELANTE: ALDARI PEREIRA LOUREIRO JUNIOR

Advogados do(a) APELANTE: JOSE GENIVALDO DE SOUSA - ES24212-A, MARCOS CUNHA CABRAL - ES20273-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE AFASTADA. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Aldari Pereira Loureiro contra sentença do Juízo da Vara Única de Fundão/ES, que, após deliberação do Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), em desfavor de Marcos da Silva. A defesa alegou nulidade do julgamento por suposta violação ao art. 474, §2º, do CPP, bem como insurgiu-se contra a decisão dos jurados por considerá-la manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando, ainda, readequação da dosimetria da pena e detração do tempo de prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade no julgamento em razão da atuação dos jurados durante a inquirição das testemunhas e da vítima; (ii) definir se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) examinar a correção da dosimetria da pena fixada na sentença; e (iv) avaliar o pedido de detração da prisão preventiva com o reconhecimento do tempo de trabalho intramuros para fins de fixação do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura nulidade quando não demonstrado efetivo prejuízo à imparcialidade dos jurados ou à regularidade do julgamento, conforme o princípio “pas de nullité sans grief” e jurisprudência consolidada do STJ.

4. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando baseada em conjunto probatório idôneo, respeitando-se a soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, "c").

5. O Conselho de Sentença decide com base na livre convicção, sendo vedado ao Tribunal reverter a decisão quando há provas produzidas em juízo que amparam a tese da acusação.

6. A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada na primeira fase, com exasperação da pena-base em razão de circunstâncias concretas: elevada reprovabilidade da conduta, motivos fúteis, circunstâncias do crime e consequências particularmente gravosas à vítima e sua família.

7. No caso concreto, o tempo da prisão preventiva não altera o regime inicial de cumprimento da pena e a consideração de atividade laboral durante a custódia deve ser analisada no âmbito da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade por violação ao art. 474, §2º, do CPP exige impugnação tempestiva e demonstração concreta de prejuízo, sob pena de preclusão.

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando amparada em conjunto probatório mínimo e idôneo.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretas, devidamente motivadas.

Nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o tempo de prisão provisória deve ser analisado para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, mas
a atividade laboral eventualmente exercida durante o período de custódia provisória
é matéria que deve ser objeto de análise pelo juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 33, §2º, "a", e 121, §1º e §2º, IV; CPP, arts. 387, §2º; 474, §2º; 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 732.642-SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 24.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000415-11.2017.8.08.0059

APELANTE: ALDARI PEREIRA LOUREIRO JUNIOR

Advogados do(a) APELANTE: JOSE GENIVALDO DE SOUSA - ES24212-A, MARCOS CUNHA CABRAL - ES20273-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ALDARI PEREIRA LOUREIRO
em face da r. Sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Fundão (ID 10393981, vol. 03, parte 03, pp. 103/104), por meio da qual, após deliberação do Conselho de Sentença, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O réu apresentou razões recursais (ID 12261898) postulando, preliminarmente, a nulidade do julgamento em virtude da violação ao art. 474, §2º, do CPP, ao argumento de que jurados formularam perguntas diretamente às testemunhas e à vítima, em afronta ao princípio da incomunicabilidade e ao sigilo das votações, o que teria contaminado a imparcialidade do Conselho de Sentença. No mérito, argumenta que a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos em três aspectos centrais: (i) a legítima defesa estaria comprovada pelas testemunhas e pelas circunstâncias do fato; (ii) a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP) não restou caracterizada pela ausência do elemento surpresa; e (iii) a existência de violenta emoção logo após provocação injusta da vítima justificaria o reconhecimento do homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do CP). . Ainda, ad cautelam, impugna a dosimetria da pena base, pleiteando sua fixação no mínimo legal diante da ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais. Por fim, requer a detração do tempo de prisão preventiva, com o reconhecimento do tempo de trabalho intramuros para fins de progressão de regime.

Emerge da denúncia que, no dia 02/4/2017, no período noturno, por volta de 22 horas, durante festa que estava sendo realizada no estabelecimento comercial conhecido como “Bar dos Amigos” ou “Bar da Maria”, situado na Rodovia ES 010, em Praia Grande, Fundão, o réu, agindo com intuito de matar, mediante emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa, desferiu vários disparos de arma de fogo em desfavor de Marco da Silva e Sueli Severino Chaves, que atingiram a primeira vítima na região do abdômen, causando sua posterior morte em razão de complicações decorrentes das graves lesões sofridas, além de ter atingido a segunda vítima no ombro esquerdo, provocando lesão corporal, não vindo a ocasionar a morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Consta dos autos que, na ocasião, várias pessoas estavam reunidas no mencionado Bar, que promovia uma festa com música e dança. As vítimas, que eram companheiros, estavam no evento se divertindo com amigos.

Em determinado momento, Sueli foi até o salão para dançar com um conhecido. Ao final da música, quando estavam voltando para sua mesa, ela foi abordada de forma ousada pelo réu, que estava embriagado e a segurou pelo braço, assediando-a.

A cena foi percebida por Marcos, que se dirigiu até o réu para tirar satisfação, dando-se início a uma discussão.

Os ânimos foram acalmados por terceiros, que intervieram e separaram a briga, tendo cada um retornado para sua mesa. Passados cerca de dez minutos, as vítimas perceberam que o réu continuava os encarando, razão pela qual decidiram deixar a festa para evitar conflito.

No momento em que estavam saindo do local, de mãos dadas, foram surpreendidos pelo réu, que, repentinamente, levantou-se de sua mesa, aproximou-se, sacou um revólver que estava portando, calibre .38, e passou a efetuar disparos em direção a Marcos e Sueli, sem permitir qualquer reação ou meio de defesa.

Segundo a peça acusatória, os dois primeiros disparos efetuados falharam, mas o réu continuou com os disparos, perseguindo as vítimas e atirando em sua direção, ignorando a presença de diversas pessoas que estavam próximas.

De acordo com o que restou apurado, Sueli foi alvejada por um dos disparos no ombro esquerdo, enquanto Marcos acabou soltando sua mão e tomou direção diversa, o que levou Aldari a segui-lo. Na sequência, o réu efetuou mais dois disparos, a curta distância, atingindo a vítima na região do abdômen.

Os demais frequentadores da festa conseguiram deter o réu, desarmando-o e aguardaram a chega da Polícia, enquanto as vítimas foram socorridas para atendimento médico.

O réu foi denunciado pelos crimes de homicídio qualificado, consumado e tentado, em concurso material. Após o fim da fase de sumário da culpa, fora pronunciado pelos referidos crimes (vol. 03, parte 01, pp. 15/18). Realizado o julgamento pelo Plenário do Júri, deliberaram os jurados no sentido de absolvê-lo da imputação do crime de homicídio qualificado tentado (vítima Sueli Severino Chaves) e condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (vítima Marcos da Silva).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A defesa técnica, em sede preliminar, requereu a anulação do julgamento, alegando violação do art. 474, §2º, do CPP, uma vez que os jurados teriam formulado perguntas diretamente às testemunhas e à vítima, desrespeitando o princípio da incomunicabilidade e o sigilo das votações, o que comprometia a imparcialidade do Conselho de Sentença.

A irresignação foi externada durante o julgamento e, conforme constado em ata de julgamento, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri indeferiu o requerimento sob os seguintes fundamentos:

“
que no caso da primeira impugnação, a mesma somente foi feita após o jurado fazer a pergunta e a testemunha responder, de maneira que, eventual nulidade encontra-se preclusa, pois a defesa somente impugnou após ouvir a resposta da testemunha. Ademais, este juizo autorizou ao franquiar as perguntas por parte dos Membro do Conselho de Sentença, de maneira que a pergunta foi feita e respondida pela testemunha mediante autorização deste Juízo. Com relação a segunda impugnação, as perguntas foram feitas pelos jurados e direcionados a este Juiz Presidente, e que foi indeferido a sua realização de forma escrita conforme pleiteou a defesa, uma vez que, não consta no regramento legal tal regra neste sentido e não caberia neste momento uma interpretação lato sensu da legislação, a ponto de criar regramento de que as perguntas deveriam ser feitas por escrito em sigilo, até porque se assim fosse feita, o juizo poderia fazer uma pergunta diferente do membro do Conselho de Sentença, de maneira que, tal omissão não condiz com a transparência do ato processual”.

De fato, conforme se extrai da mídia que contém a gravação da sessão plenária, observa-se que a defesa técnica permaneceu inerte diante da condução das perguntas formuladas diretamente pelos jurados à testemunha Jean Carlos Moraes Cabidelli — cujo início se verifica no tempo 01:03:44 da mídia —, apenas manifestando oposição a essa dinâmica posteriormente, durante a oitiva da vítima Sueli.

Destarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeita a chamada “nulidade de algibeira”, que ocorre quando a parte alega nulidade tardiamente, após o momento processual adequado (AgRg no HC 732.642-SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, julgado em 24/05/2022)

Nessa linha, à luz do princípio da boa-fé processual, é vedado que a defesa busque anular o julgamento com base em vício que, a princípio, tolerou sem impugnação tempestiva.

Ademais, a análise detida da mídia comprova que as perguntas atribuídas aos jurados foram, na realidade, devidamente intermediadas pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, conforme determina o art. 474, §2º, do Código de Processo Penal. No trecho 2:46:35, por exemplo, um jurado inicia a formulação da pergunta, sendo esta reformulada e dirigida à vítima pelo magistrado no tempo 2:46:52.

O mesmo procedimento foi seguido nos tempos 2:47:12 (com reformulação no 2:47:18), 2:47:41 (com reformulação no 2:47:53) e em momentos subsequentes da oitiva da vítima Sueli. Quanto ao depoimento da testemunha José Adriano, também se verifica que o juiz manteve o controle da audiência, assegurando que a interlocução ocorresse dentro dos limites legais e sem qualquer prejuízo à incomunicabilidade dos jurados ou à imparcialidade do julgamento.

Impõe-se ressaltar, por derradeiro, que, segundo o ilustre jurista Guilherme de Souza Nucci, o artigo 474, § 2º, do CPP, tem por objetivo tentar evitar que os jurados, por inexperiência, formulem perguntas impertinentes ou irrelevantes ou até mesmo demonstrativas do seu modo de agir ou de pensar
1
. Nessa linha de raciocínio, rememora-se que as nulidades processuais no âmbito do Processo Penal sujeitam-se ao princípio
“pas de nulitte sans grief”
, não havendo demonstração concreta de prejuízo à defesa e de contaminação da imparcialidade dos jurados.

Prosseguindo ao mérito, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Nessa linha de ideias, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse jaez, a reforma pretendida com a apelação interposta com base no artigo 593, III, “d”, é decorrente de prova teratológica, evidentemente contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

No caso vertente, a
materialidad
e
dos fatos é incontroversa, sendo devidamente sustentada no Auto de Apreensão (vol. 01, parte 01, p. 17), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (vol. 01, parte 01, p. 18), no Boletim Unificado (vol. 01, parte 01, pp. 19/22), no Laudo de Exame Cadavérico (vol. 02, parte 01, p. 88) e no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (vol. 02, parte 03, pp. 53/55).

No que se refere à autoria delitiva, por sua vez, verifico que há provas judicializadas apontando a autoria do delito em relação ao apelante.

Nesse diapasão, a companheira da vítima falecida, Sueli Severino Chaves, declarou o seguinte na audiência realizada na primeira fase do procedimento do júri:

“
(...
) que o acusado segurou no braço da declarante quando esta havia acabado de dançar com um Sr. e estava retornando à mesa; Que não se recorda se o acusado disse alguma coisa no momento em que segurou no seu braço; Que a situação foi muito rápida, pois quando o acusado puxou o seu braço e olhou na direção do Marcos; Que se recorda que o Marcos falou para o acusado: ‘tira a mão da minha mulher’ e empurrou o acusado; Que o empurrão foi somente no intuito de afastar o acusado da declarante; Que o empurrão não desequilibrou o acusado, apenas como dito, afastou o acusado da declarante; (...) Que todos sentaram nas suas respectivas mesas e ficou tudo normal, mas ressalta que ó acusado ficava olhando permanentemente na direção ao Marcos;
Que o acusado olhava sério, aparentando estar nervoso; Que isso fez com que a Declarante e Marcos se sentissem mal e assim optaram por, ir embora; (...) . Que quando estavam indo para o carro viu o acusado se levantar da mesa e puxar uma arma da cintura. Que entrou em desespero e puxou o Marcos; Que nesse momento o, acusado passou efetuar disparos;
Que desesperada, começou a correr e soltou a mão de Marcos seguindo em direção oposta; que nesse momento ouviu barulhos de tiros, que acha que a arma toda foi descarregada; (...)
Que o acusado atirou na direção de Marcos e um disparo atingiu também a declarante; (...
) a única visão que tem em sua mente é o acusado puxando uma arma da cintura e vindo na direção que estavam com a vitima Marcos (...)

A vítima também prestou depoimento na sessão plenária do Júri, ocasião em que ressaltou, quando estava saindo com Marcos da festa, viu o réu tirando a arma da cintura e apontando a arma na direção do casal.

O proprietário do estabelecimento onde ocorria a festa, Wellington Coutinho Neves, também prestou depoimento em juízo, relatando
“
Que viu o acusado sentado de perna aberta no chão e a vítima caída de bruços agarrada na cintura do acusado; Que o acusado estava com um revolver nas mãos; Que agarrou o acusado por trás e segurou o revolver e disse "solta a arma, solta a arma".

A testemunha José Adriano Farias Gonzaga, amigo do réu e testemunha ocular, declarou que presenciou o desenrolar dos fatos e viu o disparo de arma de fogo, apesar de acreditar que o réu queria apenas se defender.

À vista do exposto, a versão capitaneada pelo órgão de acusação não é frágil, pois a conjugação dos elementos indiciários com a prova produzida em juízo corroboram sua tese, razão pela qual incumbe exclusivamente ao Conselho de Sentença, em sua íntima e livre convicção, analisar o caso no estado em que lhe fora apresentado.

Em outras palavras, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Desse modo, embora a defesa sustente que a decisão do Tribunal do Júri teria se afastado das provas dos autos ao desconsiderar a tese de legítima defesa, a ausência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima ou, ainda a configuração de homicídio privilegiado, os elementos probatórios constantes do processo autorizam, sim, a conclusão pela prática de homicídio doloso qualificado.

Em outras palavras, os jurados não estão obrigados a motivar suas decisões e podem atribuir valor subjetivo e individual às provas colhidas, conferindo credibilidade diferenciada a cada depoimento. Assim, não se pode afirmar que a decisão do Conselho de Sentença seja manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que ela encontra respaldo legítimo no acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório.

A condenação, portanto, deve ser mantida, não havendo razões para levar à anulação do veredicto do Júri.

Em relação à dosimetria da pena, observo que a pena-base foi exasperada com base na avaliação negativa dos vetores da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito. Confira-se a fundamentação:

Em relação à culpabilidade, verifico que o grau de reprovabilidade da conduta do Acusado é elevado, distanciando-se daquele inerente ao próprio tipo penal, uma vez que munido de uma arma de fogo, subtipo revólver, calibre 38, utilizada pelo acusado clandestinamente, já que não possuía autorização legal para portar armas de fogo, em local público, no período noturno, dirigiu-se até um forró na região de Praia Grande e, após breve discussão com a vítima fatal por conduta errônea perpetrado pelo próprio Acusado, sendo que a vítima ao sair do local com sua esposa, de forma violenta e fria, tendo o acusado efetuado na mesma pelo menos dois disparos de arma de fogo, a curta distância. (...) Os motivos não justificam a sua conduta, até porque o Acusado provocou discussão com a vítima então com a conduta consumada, após abordar de forma desrespeitosa sua esposa. As circunstâncias do crime são integralmente desfavoráveis ao Acusado, visto que o Acusado estava em local inapropriado, em local público, munido de arma de fogo. As consequências extrapenais do crime foram especialmente gravosas, pois ceifou vida de pessoa trabalhadora e de bom comportamento social, pai, que era conhecida como bom amigo e vizinho, além das emoções causadas na comunidade.

À vista das razões apresentadas, verifica-se que o juízo primevo promoveu o recrudescimento da pena com arrimo em circunstâncias específicas do caso concreto.

Com efeito, a “culpabilidade”, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, foi corretamente agravada diante do fato de o réu portar clandestinamente arma de fogo em local público e movimentado.

Os “motivos”, definidos como os impulsos que levaram à prática do delito, também foram legitimamente valorados negativamente, uma vez que decorrem, em tese, de reação desproporcional e injustificável a uma situação trivial, consistente em breve desentendimento.

Quanto às “circunstâncias” do delito, que se referem ao modo de execução, tempo, lugar e instrumentos utilizados, observa-se que o crime foi praticado à noite, em local de convívio social (festa), o que amplia o potencial ofensivo da conduta.

Por fim, as “consequências”, que dizem respeito aos efeitos do crime além do resultado típico, justificam-se como negativas diante do impacto emocional e social causado pela morte de pessoa reconhecidamente trabalhadora, bem relacionada e provedor familiar, conforme ressaltado nos autos.

Para além disso, as consequências do delito também são reforçadas pelos relatos constantes nos autos, especialmente o depoimento da irmã da vítima, que descreveu o intenso sofrimento físico suportado por seu familiar após os disparos efetuados pelo acusado. Segundo relatado, a vítima, antes de falecer, foi submetida a dez cirurgias no abdômen e uma no esôfago, teve diversos órgãos extraídos e permaneceu hospitalizada em estado de extremo sofrimento, o que evidencia uma agonia prolongada, com repercussões físicas e psicológicas intensas para ela e seus familiares. Esse contexto se confirma pelo fato de que o crime foi praticado em 02/04/2017, e a vítima apenas veio a óbito em 17/06/2017 — mais de dois meses depois —, conforme consta no laudo de exame cadavérico. Tais elementos não apenas ampliam a gravidade do fato criminoso, mas também conferem um desvalor adicional à conduta.

Desse modo, a existência de circunstâncias judiciais negativas justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sobretudo para atender ao princípio da individualização da pena.

Por derradeiro, a defesa postula a inserção do réu em regime inicial de cumprimento de pena mais favorável em decorrência do tempo de custódia preventiva e do trabalho exercido em todo o tempo em que esteve preso provisoriamente.

Colhe-se dos autos que o réu foi preso em flagrante e a prisão preventiva foi decretada em 04/4/2017 (vol. 01, parte 02, pp. 80/81), permanecendo preso até a revogação da segregação cautelar, em 29/3/21 (vol. 03, parte 02, pp. 122/124).

Nada obstante, à luz do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o tempo de prisão cautelar cumprido pelo réu não é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena fixado com base no art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal. Ressalte-se, ainda, que a atividade laboral eventualmente exercida durante o período de custódia provisória não se insere na previsão normativa do referido dispositivo processual, devendo sua eventual repercussão na execução penal ser apreciada exclusivamente pelo Juízo da Execução, no momento oportuno e com base nos elementos comprobatórios próprios. Trata-se, portanto, de matéria afeta à fase executória, não podendo ser antecipada na fase de conhecimento.

Arrimada nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito processual penal. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1257.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)